Tribunal: TJSP
Processo: 1062715-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PREVISTA EM LEI – CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – RECURSO – GARANTIA DO CONTADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O exame psicológico com caráter eliminatório é admissível em concurso público caso

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PREVISTA EM LEI – CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – RECURSO – GARANTIA DO CONTADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O exame psicológico com caráter eliminatório é admissível em concurso público caso haja autorização em lei e se tomem por base critérios objetivos. Súmula Vinculante no 44.
2. Concurso para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Existência de expressa previsão legal (art. 4o, IV, LCE no 1.291/16). Candidato considerado inapto na fase de avaliação psicológica. Exclusão lastreada em motivação válida. Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Previsão no edital de acesso aos motivos da inaptidão pelo candidato. Direito ao contraditório e ampla defesa assegurado. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062715-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
FERREIRA SOARES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062715-38.2019.8.26.0053 -Voto no 30.146
2
VOTO No 30.146
APELAÇÃO No 1062715-38.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: RAFAEL FERREIRA SOARES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM DECLARAÇÃO DE NULIDADE
ATO ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO

SOLDADO PM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PREVISTA EM
LEI
CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO
EDITAL

CANDIDATO
CONSIDERADO
INAPTO

RECURSO
GARANTIA DO CONTADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
1. O exame psicológico com caráter eliminatório é admissível em
concurso público caso haja autorização em lei e se tomem por base
critérios objetivos. Súmula Vinculante no 44.
2. Concurso para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Existência
de expressa previsão legal (art. 4o, IV, LCE no 1.291/16).
Candidato considerado inapto na fase de avaliação psicológica.
Exclusão lastreada em motivação válida. Ausência de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder. Previsão no edital de acesso aos
motivos da inaptidão pelo candidato. Direito ao contraditório e
ampla defesa assegurado. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 178/184, cujo relatório se
adota, julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que
considerou o autor inapto na fase de exames psicológicos do concurso para
provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Inconformado
apela
o
vencido
arguindo
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de atividade probatória. No
mérito, objetiva a reforma do julgado questionando o laudo psicológico elaborado
pela ré, seis meses depois do concurso, sem observância das regras
estabelecidas na Resolução no 06 do Conselho Federal de Psicologia. Alega,
ainda, incompatibilidade entre os prazos de interposição do recurso administrativo
e da entrevista devolutiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062715-38.2019.8.26.0053 -Voto no 30.146
3
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente afasta-se a preliminar arguida.
Segundo dispõe o art. 370 do CPC, cabe ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Não por outra razão a lei consagra o princípio
do livre convencimento do juiz (art. 371 CPC), que tem liberdade para investigar a
verdade e valorar aos meios de prova de acordo com a influência que exercem
sobre sua consciência, devendo fazê-lo motivadamente, declinando as razões de
seu convencimento, pelo sistema da persuasão racional.
Isso se deve porque a finalidade da prova é
justamente a de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à
existência dos fatos da causa. Nesse sentido a doutrina de VICENTE GRECO
FILHO, segundo a qual “no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou
um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”
(Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).
Na espécie a questão de mérito legalidade de
ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público envolve matéria
de direito e de fato cujo deslinde depende apenas de prova documental bastando
para tanto os elementos constantes dos autos.
A realização de perícia, com a nomeação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062715-38.2019.8.26.0053 -Voto no 30.146
4
psicólogo para avaliação da aptidão ou não do apelante para o cargo em
concurso, é incabível e irrelevante, pois não compete ao Judiciário pronunciar-se
sobre o mérito do ato administrativo, sobre a justiça e correção do laudo
produzido pela Administração, nem o substituir por outro, particular ou elaborado
em Juízo. Isso sem falar na própria quebra de isonomia que a medida
representaria para com os demais candidatos, que se submeteram ao exame
psicológico da Polícia Militar sujeitando-se aos critérios estabelecidos pela
Administração. Deveras, é clássica na doutrina e na
jurisprudência a compreensão de que o controle judicial sobre os atos
administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a
Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar
ao exame do mérito do ato administrativo, pois não se constitui em instância
revisora da Administração.
No mérito, merece confirmação a r. sentença
atacada.
A
exigência
de
exame
psicológico
para
provimento de cargo na Polícia Militar do Estado de São Paulo tem respaldo no
art. 4o, IV, da Lei Complementar Estadual no 1.291/16, como determina a Súmula
Vinculante no 44: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação
de candidato a cargo público”.
Além disso, a exigência de exame psicológico
para aquisição e porte de arma de fogo tem respaldo no Estatuto do
Desarmamento (art. 4o, III, da Lei no 10.826/03) e na Lei do Serviço Militar (artigos
4o, parágrafo único, 12, “a” e 13, “c”, da Lei no 4.375/64), bem como nos Decretos
no 5.123/04, 41.113/96 e 54.911/09, na Lei Complementar no 1.036/08, na
Instrução Normativa no 23/2005-DG/DPF e no Capítulo XI do edital de concurso,
cujas regras obrigam tanto os candidatos quanto a Administração. A exigência,
por sinal, é plenamente razoável e compatível com a natureza do cargo em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062715-38.2019.8.26.0053 -Voto no 30.146
5
da gravidade das atribuições da função policial.
No caso, o exame psicológico conduzido por
dois profissionais inscritos no Conselho Regional de Psicologia e com
conhecimento técnico específico para a avaliação dos autos, baliza-se por
critérios tão objetivos quanto possíveis, lançando mão de técnicas de avaliação e
modelos de testes consagrados junto aos profissionais da área. Os motivos da
reprovação estão bem analisados e fundamentados, nada existindo que
demonstre manifesta ilegalidade ou abuso de poder (fls. 137/148).
Não há confundir exame com laudo psicológico.
Como se sabe, os concursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo costumam
juntar milhares de candidatos, tornando humanamente impossível que os laudos
sejam produzidos imediata e simultaneamente à realização do exame. Natural,
portanto, que o laudo seja redigido pelos examinadores posteriormente, com
base nas anotações feitas no momento da avaliação, de acordo com a demanda
dos candidatos reprovados. Afasta-se, assim, a tese que que o documento de fls.
137/148 é um laudo revisor assinado indevidamente por membros da Banca
Examinadora.
Por outro lado, não há falar em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, pois o edital de concurso assegura que os
“motivos da inaptidão poderão ser conhecidos pelo próprio candidato, mediante
comparecimento à Diretoria de Pessoal
Divisão de Seleção e Alistamento,
situada na Avenida Cruzeiros do Sul, no 260, 1o andar, sala 146, bairro do
Canindé São Paulo/SP, de segunda-feira a quinta feira no horário das 9h00 às
12h00, durante o período de validade do certame” (Capítulo XI, dos Exames
Psicológicos, item 10, fls. 60), o que garante o direito de recurso administrativo,
no prazo de três dias úteis, a partir da publicação do resultado dos exames
psicológicos (Capítulo XIV, dos Recursos, item 4, 4.1, fls. 68).
Ressalte-se que a comissão do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062715-38.2019.8.26.0053 -Voto no 30.146
6
público não pode publicar na imprensa oficial os motivos apurados no exame
psicológico que determinaram a inaptidão dos candidatos, pois tal publicidade é
potencialmente ofensiva à honra e à imagem dos candidatos, podendo dar ensejo
ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim,
não
se
vislumbrando
qualquer
ilegalidade no ato impugnado uma vez que a previsão de que os candidatos
fossem submetidos a exame psicológico encontra respaldo no direito vigente,
bem como não há nada que deponha contra a objetividade dos critérios de
avaliação previstos em edital não há falar em sua anulação do ato atacado.
Nesse sentido, há inúmeros precedentes na
jurisprudência do Tribunal, conforme se infere da ementa dos seguintes
venerandos arestos:
“Concurso Público
Soldado Policial Militar de 2a Classe
Avaliação
Psicológica Inaptidão do candidato Admissibilidade Inexistência de
direito subjetivo a nova avaliação
Ausência de excesso ou falta de
razoabilidade ou proporcionalidade
Exame psicológico previsto no
Decreto no 54.911/2009, que regulamenta a Lei Complementar no.
1036/2008 sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, bem como no edital Exigência compatível com previsão expressa
em lei de exame psicológico para o porte de arma de fogo Ação julgada
improcedente

Sentença
de
improcedência

Recurso
desprovido.” (Apelação no 1007824-38.2017.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Luciana Bresciani, j. 28/05/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Concurso Público para o cargo de Soldado PM 2a Classe
da Polícia Militar do Estado de São Paulo Candidato considerado inapto na
avaliação psicológica Preliminar de cerceamento de defesa afastada
Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei
Estadual 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), no Decreto Estadual no
41.113/1996 e no edital, além de atualmente prevista na Lei Complementar
1.291/2016 Inexistência de violação à Súmula Vinculante n° 44 Aplicação
dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados
pelo Conselho Federal de Psicologia Impossibilidade de ser aceita nova
avaliação, sob pena de violação ao princípio da isonomia Edital que
faculta ao candidato o agendamento de entrevista devolutiva para
conhecimento dos motivos da reprovação e possibilita a interposição de
recurso em todas as etapas do certame Sentença mantida Recurso
desprovido” (Apelação no 1024528-63.2016.8.26.0053, 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062715-38.2019.8.26.0053 -Voto no 30.146
7
Público , rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 14/02/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a
CLASSE. TESTE PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DO
ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao
certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia
Militar. Autor que foi reprovado no teste psicológico. Legalidade da
aplicação do referido teste, com base na Lei Orgânica da Polícia (Lei
Estadual no 10.123/68) e no art. 4o, II, e 6o, III, do Estatuto do Desarmamento
(Lei Federal no 10.826/2003). Os elementos de convicção amealhados aos
autos não permitem aferir a ilegalidade do ato, sendo vedado ao Poder
Judiciário imiscuir-se em critérios discricionários da Administração Pública,
bem como nos critérios técnicos dos profissionais da área da psicologia, a
ponto de concluir pela invalidade do teste. Majoração da verba honorária,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, observada a justiça gratuita.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido” (Apelação no
1032270-08.2017.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Djalma
Lofrano Filho, j. 18/07/18).
“APELAÇÃO Concurso Público policial militar Candidato excluído do
certame por inaptidão aferida na fase de exame psicológico Pretensão
de afastar a inaptidão
Inadmissibilidade
Previsão de avaliação
psicológica na Lei Complementar no 697/92, regulamentada pelo Decreto
no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97 Critérios e parâmetros
constantes do edital Inexistência de ilegalidade ou irregularidade no ato
combatido Observância dos princípios constitucionais Observância da
Súmula Vinculante no 44 do STF Sentença mantida Recurso improvido.”
(Apelação no 1028827-49.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, rel.
Des, Maurício Fiorito, j. 12/03/2019).
“APELAÇÃO DO AUTOR RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação anulatória
de ato administrativo - Concurso público Polícia Militar do Estado de São
Paulo - Candidato ao cargo de graduação inicial de Soldado PM de 2a
Classe para o QPPM (Quadro de Praças de Polícia Militar) - Prova de
aptidão psicológica (EPR - Escala dos Pilares da Resiliência) - Exames
Psicológicos previstos no Edital (fls. 20/45), que tem por finalidade avaliar o
perfil psicológico do candidato, verificando se este apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis para o
desempenho adequado das atividades inerentes à função pleiteada, de
acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo
em vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme "ANEXO F" -
Hipóteses de desclassificação do candidato previstas no Edital de Concurso
Público n° DP 3/321/2014 Admissibilidade - Exame previsto no art. 3o,
parágrafo 1o, item 2, do Decreto Estadual n. 41.113/96, que regulamentou o
art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 697/1992 Ausência de violação
ao princípio da legalidade ou à Súmula Vinculante n. 44 do C. STF.
Discricionariedade do ato administrativo - Ato e mérito administrativo - Ao
Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o
mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062715-38.2019.8.26.0053 -Voto no 30.146
8
concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa
Pedido de indenização por danos morais - Inadmissibilidade por força de
meros aborrecimentos sofridos pelo autor, ora apelante - Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou
parcialmente procedente a ação, reformada - Recurso do autor, improvido

Recurso
voluntário
da
FESP,
provido”
(Apelação
no
1032286-59.2017.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo
L Theodósio, j. 20/03/18).
“APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR.
FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE. 1. Há espeque legal
para a etapa em questão, prevista no Decreto Estadual n. 41.113/96, que
regulamentou o art. 2o da Lei Complementar n. 697/1992. Concurso
realizado sob o pálio da legalidade e com a devida previsão no edital, sem
nenhuma ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal e à Súmula
Vinculante n. 44 do STF. 2. A análise do perfil do candidato está inserida no
âmbito da decisão administrativa em caráter objetivo, porquanto a
realização do exame psicológico seguiu balizas pautadas em critérios
seguros para avaliação do candidato. Não enquadramento do autor no
perfil do cargo pretendido. Avaliação realizada por profissional com
habilitação específica e devidamente fundamentada sua decisão.
Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido” (Apelação no
1043709-16.2017.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler, j. 26/02/18).
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários advocatícios
anteriormente fixados majorados para 12% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o,
CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator